Tribunal: TJES
Processo: 5010491-03.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010491-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENI LEPAUS LOURET
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5010491-03.2024.8.08.0014

RECORRENTE: GENI LEPAUS LOURET

RECORRIDA: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem e com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau merece integral reforma. Explico.

Na situação em apreço, tenho que houve fraude na contratação havida entre as partes, não logrando êxito a parte requerida na comprovação da regularidade do contrato, tampouco que o serviço ofertado fora, de fato, contratado pela parte autora.

Com efeito, em análise ao termo de filiação/adesão de id. 14201742, percebe-se que
a parte demandada é de outro Estado, não possuindo sede em Colatina ou no Estado do Espírito Santo, o que, por si só, coaduna com a alegação de que a autora jamais assinou o indigitado termo, tanto que a parte recorrida não possui comprovante de endereço da recorrente, muito menos demonstrou/comprovou que esta tenha usufruído algum benefício supostamente ofertado.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, devendo ser reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinação de cessação dos descontos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – Inexistência de relação jurídica válida – Falta de comprovação de filiação regular ou de autorização para descontos – Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC)– Indenização por danos morais configurada – Descontos sobre verba de caráter alimentar – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10037222820248260408 Ourinhos, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024)

Diante da irregularidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora constitui medida que se impõe.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 18/09/2023.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GENI LEPAUS LOURET
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato firmado entre as partes, além da determinação de cessação dos descontos, no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

c) CONDENAR
a parte requerida na restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da autora, relativas à contratação em comento, ressaltando-se que sobre o valor incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)